Tribunal: TJDFT
Processo: 0754237-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DARC MATTOS DE SOUZA QUAZI em face à decisão da Terceira Vara de Família de Brasília que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido de interdição da agravante e ajuizada por seu filho, GABRIEL MATOS DE SOUZA TENSER. GABRIEL narrou que, em 2018, durante procedimento cirúrgico, a mãe sobre acidente vascular cerebral hemorrágico e do qual resultaram sequelas e que a incapacitam para os atos da vida civil. Narrou extensamente situações de conflitos vivenciadas com o padrasto e, ao final, requereu a sua nomeação como curador provisório da recorrente. Pela decisão agravada, o juízo deferiu o pedido. Nas razões recursais, a agravante sustentou que, embora padeça de problemas de saúde e que restringe sua capacidade física, tem perfeita compreensão e capacidade de discernimento para gerir seus interesses e patrimônio. Narrou que o filho sempre teve uma relação conflituosa com o padrasto. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a curatela provisória concedida. Preparo regular sob ID 54627683. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de interdição proposta por GABRIEL MATOS DE SOUZA TENSER em face de JOANA D’ARC MATTOS DE SOUZA QUAZI. O requerente informa que é filho único da requerida, acrescentando que Joana sofre de sequelas neurológicas decorrentes de hemorragia intracraniana e demência vascular, faz tratamento psiquiátrico desde março de 2017, em razão de quadro de transtorno depressivo recorrente, contando 62 anos de idade, revelando incapacidade para exercer, plenamente, os atos da vida civil, necessitando, inclusive, do auxílio de terceiros para os cuidados pessoais básicos. Sustenta que o esposo de sua genitora não contribui adequadamente com o tratamento que se faz necessário e que sua conduta tem provocado o agravamento do estado de saúde da interditanda. Instruiu o feito com diversos documentos, inclusive o relatório médico de ID 178652414 e o atestado de ID 178652422, em que o firmatário declara a necessidade da presença do requerente para o tratamento de Joana. Acostou, ainda, termos de anuência firmados pelas irmãs e um sobrinho da interditanda (ID’s 178652428 a 178731316). Requer, assim, sua nomeação como curador provisório da requerida. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo deferimento da tutela de urgência (ID 179365429). É o relato do necessário. Decido. A tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do artigo 300 do CPC. Na hipótese vertente, é de se acolher a manifestação ministerial, deferindo-se o pleito liminar, porquanto os documentos até então colacionados aos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo requerente, especialmente quanto ao vínculo de parentesco e ao estado de saúde da requerida, tendo sido constatado, ainda, o periculum in mora, já que se revela imprescindível, neste momento, a nomeação de pessoa apta a administrar e representar os seus interesses, conforme preconiza o artigo 87, da Lei 13.146/2015 e artigo 749, parágrafo único, do CPC/2015 (ID’s 178652414 e 178652422). Dessa forma, com arrimo na manifestação da Promotoria de Justiça, defiro a tutela de urgência antecipada, para nomear o requerente GABRIEL MATOS DE SOUZA TENSER curador provisório de sua mãe JOANA D’ARC MATTOS DE SOUZA QUAZI. Expeça-se o termo de curatela provisória, intimando-se o curador para que o imprima, assine e acoste aos autos cópia digitalizada do termo assinado. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no artigo 85, da Lei 13.146/2015, a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A cessão ou alienação de direitos e bens deverão ser precedidos de autorização judicial. Expeça-se mandado de citação para que seja certificada a atual situação de saúde da interditanda e seu nível de compreensão e entendimento do ato, além de suas condições gerais de habitação, alimentação, vestuário e quem são as pessoas responsáveis pelos cuidados com a citanda, a fim de que seja apurada a viabilidade de participação dele em audiência de entrevista. Cite-se, ainda, o esposo da interditanda, que poderá ingressar no feito, na condição de terceiro interessado, apresentando contestação, em 15 (quinze) dias (ID 179382372). O curador provisório fica intimado, ainda, a atender à manifestação ministerial de ID 179365429, no que lhe couber, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se a interdição provisória ao DETRAN/DF, Junta Comercial, SERASA/SPC e Tribunal de Contas da União (ID 178652410). Publique-se. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A interdição é medida protetiva para aqueles que não tem capacidade de exprimir sua vontade ou de administrar o patrimônio. Nesse sentido, prevê o art. 1.767, do Código Civil, que: “Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) II - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) IV - (Revogado) ; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência) V - os pródigos.” Na hipótese dos autos, a agravante padece de distonia cervical e, para tratamento da disfunção, se submeteu a cirurgia neurológica para implante de eletrodos cerebrais profundos e por meio dos quais buscava-se reduzir os espasmos. No entanto, teve complicações da cirurgia, com acidente vascular cerebral hemorrágico e dos quais tem sequelas. Atualmente tem diagnóstico de Leucemia Linfóide Crônica (LLC) e Insuficiência Renal Crônica (IRC) agudizada e necessita de acompanhamento por equipe multiprofissional, conforme relatório subscrito por médico psiquiatra e anexado aos autos de origem (ID 178652414): “Declaro para os devidos fins que a paciente acima mencionada está em tratamento psiquiátrico sob os meus cuidados desde 11/03/2017 devido quadro de Transtorno Depressivo Recorrente associado atualmente a Sequelas neurológicas de Hemorragia Intracraniana e Demência Vascular. Há relato de tratamento psiquiátrico desde 2006 e históricos de recaídas do quadro de humor em períodos de interrupções do tratamento. Somado ao quadro psiquiátrico, a paciente é portadora de distonia cervical complexa de difícil controle, faz tratamento com toxina botulínica e baclofeno, mas com resposta parcial. Em 2018, foi então indicada implantação de eletrodos cerebrais profundos para eletroestimulação, porém, a paciente evoluiu com complicações neurológicas durante o procedimento em junho/2018 e, desde então, vem se recuperando da lesão neurológica apresentada. Além disso, a paciente foi recentemente diagnosticada com Leucemia Linfóide Crônica (LLC) e Insuficiência Renal Crônica (IRC) agudizada. Mantem acompanhamento regular com equipe médica multiprofissional composta por nefrologista, oncologista, hematologista e psiquiatra; além de fisioterapia motora de reabilitação. Atualmente, está em uso de contínuo de Duloxetina 60mg/dia, Olanzapina 10mg/dia, Trazodona 100mg/dia, Galantamina 16mg/ dia, Baclofeno 30mg/dia, Levetiracetam 1500mg/dia, Dapagliflozina 10mg/dia, Alopurinol 100mg/dia, Rosuvastatin 20mg/dia, além de biofármacos para Leucemia (LLC). No momento, a paciente apresenta sintomas neuropsiquiátricos como labilidade emocional, impulsividade, flutuação do nível de consciência, ideias persecutórias e alterações neurológicas motoras. Avaliações em OUT/23: teste do Relógio: 1pt; MEEM:23/30 pts (alta escolaridade); CDR:1; Fluência Verbal (1min): animais 4, frutas 4. Destaco que a paciente possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, com importante limitações da autonomia, dependência parcial para as atividades básicas da vida diária e completa para as atividades complexas, além de reduzida capacidade de comunicação verbal, prejuízos no juízo de realidade e dificuldade de manutenção da própria segurança. Dessa forma, é recomendável que a paciente receba apoio familiar de segurança, suporte clínico domiciliar, atendimento em caráter de Home Care, que inclua assistência técnica em enfermagem e equipe multidisciplinar para administração de medicações de uso contínuo, prevenção de complicações clínicas e reabilitação cognitiva e motora. Informo que as medicações devem ser mantidas conforme recomendações médicas, necessita comparecer a todas as consultas agendadas e realizar os exames solicitados. CID 10: F33 + I69.4 + F01” Embora se encontre em condição de saúde delicada, não há evidências de que não tenha capacidade de exprimir sua vontade ou outra causa que justifique a interdição. No mesmo sentido, laudo neurológico juntado pela própria recorrente (ID 54627685): “Laudo Neurológico Atesto para devidos fins que a paciente supracitada faz acompanhamento com esta profissional desde 2016, sendo que de maneira regular desde 2021, devido a quadro de distonias focais e himiespasmo facial (CID-10: G24.5) e outras distonias (CID-10: G24.8). Tem relato de ser portadora de várias distonias há aprox. 10 anos, sendo que neste ínterim, em jun/2018, foi submetida a neurocirurgia para tentativa de melhora das distonias que evoluiu com complicação cirúrgica de sangramento de sistema nervoso central e hemiparesia a D. Em todas as consultas neurológicas a paciente sempre veio acompanhada, trazido em cadeira de rodas, e apresentava-se contactuante, vigil e orientada em tempo e espaço, fala disártrica ,linguagem preservada, eutímica e com fluência de discurso adequada. Tem indicação de aplicação regular de toxina botulínica, visando alívio dos sintomas apresentados.” (...) Atesto para os devidos fins que a paciente supracitada passou em consulta neste serviço para avaliação. No momento, a paciente é portadora de deficiência física, porém a mesma não interfere na sua participação plena e efetiva na sociedade. A deficiência da paciente é física. A deficiência é permanente. Portadora de distonia (CID-10: G24.8) e hemiparesia a D (CID-10: G81.0) secundária a hemorragia cerebral (CID-10: I61). A deficiência motora teve início em 2018, após neurocirurgia na tentativa de correção de distonia. A paciente não possui doença ou transtorno mental e/ou comportamento. A paciente possui redução importante de força em hemicorpo D. A paciente não possui limitações para atividades sociais, a não ser as de locomoção. Não existe restrições para a participação da paciente de forma plena e efetiva na sociedade. A paciente é capaz de exprimir suas vontades de forma plena, inclusive na esfera de administração de seus bens. A paciente tem discernimento para decidir a respeito de direitos referentes ao seu próprio corpo. A paciente tem discernimento e capacidade para manifestar sua vontade e exercer poder de escolha na esfera política. A paciente não possui capacidade de dirigir. A paciente não possui habilidade para dirigir veículos. A paciente possui um sequela motora incurável e sem perspectiva de piora, apenas de estabilidade. As medicações que a paciente faz uso não interferem na sua capacidade de tomada de decisões de administração de bens e desempenho de atividades relacionadas ao autocuidado. Não há necessidade de reavaliação periódica do periciando com a realização de nova perícia.” (Grifei) Tais elementos são reforçados pela certidão do Oficial de Justiça e que relatou a condição em que se encontrava no momento da citação (ID 180155145): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 30/11/2023 às 11:27, dirigi-me à(ao) SQN 309 BLOCO F-APARTAMENTO 503 ASA NORTE BRASÍLIA-DF CEP 70755-060, onde verifiquei que a interditanda encontrava-se em plena lucidez, respondendo de forma correta todas as perguntas, encontrava-se sendo cuidada pelo Sr. QUAZI KHALILUR RAHAMAN e pela Sra. JURACI DA SILVA SANTOS. Certifico que a interditanda possui uma limitação no braço direito e um pouco na fala, mas chegou a ler e a cantar para mim, informando que tem apenas limitação na hora de se vestir, quando necessita de ajuda. A interditanda reside em ambiente limpo e arrumado, encontrava-se bem trajada, podendo se locomover e se alimentar sem ajuda de terceiros, apresentando lucidez em todas as resposta, motivo pelo qual procedi a CITAÇÃO de JOANA DARC MATTOS DE SOUZA QUAZI, 225.589.501-34, TELEFONE NÃO INFORMADO, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo.” A curatela provisória, conforme deferida na decisão agravada, embora voltada à proteção do curatelado, constitui medida drástica e somente deve ser concedida quando indene de dúvidas quanto à incapacidade do interditando para exprimir a vontade ou administrar seu patrimônio. Essa não é a hipótese dos autos em que a prova até o momento coligida demonstra o contrário. Ou seja, embora padeça de limitações físicas, a agravante teria plena capacidade de discernimento, de expressar sua vontade e tomar decisões. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator